Tribunal: TJES
Processo: 5000303-88.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000303-88.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON OLIVEIRA BISPO
RECORRIDO: EBANX LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000303-88.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ANDERSON OLIVEIRA BISPO

RECORRIDO: EBANX LTDA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória ajuizada por ANDERSON OLIVEIRO BISPO em face de EBANX LTDA. Narra o autor, em síntese, que realizou a compra de duas newone sem fio broca elétrica, no valor total de R$ 264,20, tendo recebido por e-mail a confirmação do pagamento. Entretanto, alega que a compra não foi entregue e apesar de ter solicitado o reembolso, não obteve êxito. Desta feita, pretendeu indenização por danos morais e restituição em dobro do valor pago.

Em sede de contestação, a requerida (ID. 4884871) arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pelo fato de ser a mera processadora dos pagamentos. No mérito, aduz a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil; ausência de danos morais e materiais. Requereu a improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4884877) assim resolveu a lide:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 4884879). Alegou, de forma preliminar, a responsabilidade objetiva do recorrido, por ser parte intermediária na relação consumerista. Requereu a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões (ID. 4884882) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Oportunamente, defiro a concessão de gratuidade de justiça ao recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Dito isso, cumpre destacar que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Em observância aos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, não há dúvida de que a requerida integra a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No caso em tela, o produto foi adquirido por meio da empresa ALIEXPRESS, e a requerida realizou a transação dos valores relativos à referida compra. Logo, não há questionamento acerca do fato de que a recorrida participou como intermediária e auferiu lucros com a referida transação, atraindo para si, responsabilidade objetiva e solidária.

É incontroverso que a transação do caso em tela se operacionalizou na plataforma digital da recorrida, onde concluiu o pagamento virtualmente, utilizando as ferramentas oferecidas. Sendo assim, uma vez que a recorrente pagou pelo produto e não o recebeu, com isso, verifica-se a existência de liame subjetivo que permite ao consumidor exigir a restituição da ora recorrida.

Insta esclarecer que o sistema de intermediação não ofereceu a segurança que legitimamente dele se esperava. Portanto, por ser intermediária na relação entre fornecedor e consumidor, possui a ora recorrida responsabilidade objetiva, logo, há o dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais sofridos, qual seja, R$ 264,20 (duzentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos).

Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, eis que aparentemente se trata de fraude da qual a instituição financeira também é vítima.

No tocante aos danos morais, estes também são cabíveis. Isto porque, decerto que a entrega dos produtos no prazo é serviço acessório, que faz parte da venda, a qual só se concretiza integral e satisfatoriamente quando o cliente efetivamente recebe o produto, em perfeito estado e em condições adequadas de uso.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) à título de indenização se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar a recorrida ao pagamento do valor do produto adquirido e não recebido, qual seja, R$ 264,20 (duzentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), à título de danos materiais, com correção monetária a partir do prejuízo e juros desde a citação, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)